Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – Consoante dispõe o art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz, observados os parâmetros trazidos nos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. Verba honorária reformada.

II – Apelação parcialmente provida.